Tribunal: TJMT
Processo: 1028145-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028145-50.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (APELADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), EDUARDO BITTENCOURT SILVA - CPF: 017.854.636-40 (APELADO), CBA TRANSPORTES EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.279/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INÉRCIA PROCESSUAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O EXEQUENTE. PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO NÃO CONHECIDO DO BANCO EXEQUENTE. CONHECIDO E DESPROVIDO O APELO DOS ADVOGADOS DOS EXECUTADOS
.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, por inércia do exequente após intimação pessoal via sistema eletrônico (art. 485, III e § 1o, do CPC/2015). O Banco do Brasil apresentou recurso intempestivo. Os demais apelantes insurgem-se contra a ausência de condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a tempestividade do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A.; e

(ii) definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, diante da extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. A apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. foi protocolada após o decurso do prazo legal previsto no art. 1.003 do CPC/2015, sendo manifestamente intempestiva.

4. A extinção do feito sem resolução de mérito por inércia do exequente observou os requisitos legais, notadamente a intimação pessoal por meio eletrônico, conforme previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

5. A responsabilização pelo pagamento de honorários advocatícios deve respeitar o princípio da causalidade, segundo o qual responde pela sucumbência quem deu causa à instauração do processo.

6. No caso, a inadimplência dos devedores motivou o ajuizamento da ação, razão pela qual não se justifica a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente, mesmo diante de sua posterior inércia.

7. Jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a inaplicabilidade de honorários sucumbenciais ao credor que não deu causa à propositura da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Não conhecido o recurso do Banco do Brasil S.A., por intempestivo.

9. Conhecido e desprovido o recurso de Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata.

Tese de julgamento:

“1. A interposição intempestiva do recurso de apelação impede seu conhecimento, nos termos do art. 1.003 do CPC/2015.

2. A intimação eletrônica supre o requisito de intimação pessoal exigido para extinção do feito por abandono, conforme o art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006.

3. À luz do princípio da causalidade, é indevida a condenação do credor-exequente em honorários advocatícios quando o ajuizamento da demanda decorre da inadimplência do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de recursos de Apelações Cíveis interpostos por
BANCO DO BRASIL S.A., SIDNEI GUEDES FERREIRA e Outro
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, proposta pela instituição financeira, ora apelante em desfavor de
CBA TRANSPORTES EIRELI - ME
e
EDUARDO BITTENCOURT SILVA.

Prolatada a sentença (ID. 249190217) nos termos:

“
Assim sendo, comprovada a desídia informada, julgo extinto o presente processo sem apreciação do mérito, o que faço com base no art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Havendo custas e despesas processuais, pela parte Autora.”

Em suas razões recursais (ID 277032457), os advogados
SIDNEI GUEDES FERREIRA
e
MARÇAL YUKIO NAKATA,
procuradores dos executados, ora apelantes, suscita preliminar de legitimidade ativa a interposição do recurso de apelação a discutir a ausência de fixação dos honorários advocatícios.

No mérito, inobstante o juízo sentenciante tenha extinguido a ação sem resolução de mérito, deixou de condenar a parte ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Requer o provimento de recurso para que seja reformada a sentença a condenar a parte ao pagamento dos honorários advocatícios ao percentual de 10% nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O
Banco do Brasil
em suas razões (ID. 249190220), apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de inobservância do juízo da súmula 240 do STJ:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Alega que nos autos inexiste requerimento da parte embargada que possibilitasse a extinção processual.

Prequestiona matéria.

Requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas (ID. 249190224), o embargado EDUARDO BITTENCOURT SILVA suscita preliminar de não conhecimento de recurso por
intempestividade
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelado Eduardo Bittencourt Silva suscita preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (intempestividade).

Constata-se que prolatada a sentença recorrida nos autos em 30/08/2024, restando a DISPONIBILIZAÇÃO de seu teor no DJEN em 02/09/2025, e sua PUBLICAÇÃO 03/09/2024, conforme se vê dos expedientes dos autos:

Nesse contexto o sistema do PJe assim explicitou:

Destarte, verifica-se que a interposição do recurso de apelação do Banco do Brasil foi protocolizado fora do prazo legal.

Assim, não há dúvida de que o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do apelo (art. 1.003 Código de Processo Civil) teve início em 04/09/2024 (quarta-feira) e se encerrou, após escoado o décimo quinto dia útil, em 24/09/2024 (terça-feira); contudo, o recurso foi protocolizado e assinado eletronicamente pelo banco recorrente em tão somente 30/09/2024 (ID. 249190220), ou seja, depois que decorrido o prazo processual.
Logo, é intempestivo o recurso de apelação.

Isto posto,
acolho
a preliminar suscitada em contrarrazões e
NÃO CONHEÇO
do recurso do Banco do Brasil, por ser manifestamente intempestivo.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito do recurso de SIDNEI GUEDES FERREIRA e MARÇAL YUKIO NAKATA.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil em face de CBA TRANSPORTES EIRELI – ME e EDUARDO BITTENCOURT SILVA, a cobrança do valor em empréstimo aviado por contrato de “Cédula de Crédito Bancário”.

Determinada a intimação do exequente, por intimação eletrônica, a dar prosseguimento ao feio, deixou escoar o prazo sem que manifestasse nos autos.

Sobreveio sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente, condenando-a ao pagamento de custas e despesas processuais.

Insurgem-se os causídicos, procuradores da parte executada contra a sentença, quanto a ausência de condenação do banco exequente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É cediço que de acordo com o princípio da causalidade, as custas e despesas processuais bem como os honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que der causa ao ajuizamento da ação.

Para a atribuição dos ônus de sucumbência, assim, é necessário que o julgador verifique qual das partes foi a responsável pelo ajuizamento da demanda.

A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução, sendo que no caso, os Executados CBA TRANSPORTES EIRELI e EDUARDO BITTENCOURT SILVA, que deixaram de satisfazer a obrigação, dando portanto, causa ao ajuizamento da execução, situação que não tem relação com a causa que ensejou a extinção da execução (inércia do banco autor em dar andamento ao processo).

Dessa forma, em face ao Princípio da Causalidade, deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, pois, não se demonstra razoável impor ao Exequente dupla penalidade concernente ao inadimplemento do Executado e cujo pagamento que já restou frustrado e, ainda, o pagamento de honorários de sucumbência.

Acerca da questão é o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DO EXEQUENTE – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUNCUMBENCIA – IMPOSSIBILIDADE JÁ QUE O EXECUTADO É QUEM DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEIXANDO DE SATISFAZER A OBRIGAÇÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em razão do princípio da causalidade quem deu causa ao ajuizamento da ação deverá responder pela sucumbência e, no caso, a Executada deixando de adimplir sua obrigação foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.

No caso deve ser afastada a condenação do Exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que não se demonstra razoável impor ao mesmo dupla penalidade concernente a frustração quanto ao recebimento do débito e, ainda o pagamento de honorários de sucumbência.
” (N.U 0030288-05.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação Cível interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução movida contra WOSHTONS CASTRO DA CUNHA, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

O Apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, conforme determina o art. 485, §1o, do CPC. Além disso, pleiteia a exclusão da condenação em honorários advocatícios, sob o argumento de que a parte executada deu causa ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por abandono da causa observou a exigência de intimação pessoal do autor; e (ii) definir se é cabível a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa, conforme preceitua o art. 485, §1o, do CPC.

A informatização do processo judicial permite que as intimações sejam realizadas por meio eletrônico, sendo obrigatória a manutenção de cadastro por empresas públicas e privadas nos sistemas eletrônicos de processo, nos termos do art. 246, §1o, do CPC, e da Lei no 11.419/06.

A intimação realizada via sistema eletrônico supre a necessidade de intimação por carta com aviso de recebimento, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/06.

No caso dos autos, o Banco Apelante foi regularmente intimado por meio eletrônico, mas permaneceu inerte por período superior a 30 dias, caracterizando seu abandono e tornando legítima a extinção do processo sem resolução do mérito.

A condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada, pois, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da ação foi o Apelado, que inadimpliu a obrigação contratual. Assim, não é razoável impor ao exequente a dupla penalização pela extinção da demanda.

O Banco Apelante deve arcar apenas com eventuais custas remanescentes do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação do Apelante em honorários advocatícios, mantendo-se a extinção do processo nos demais termos.

Tese de julgamento:

A intimação pessoal da parte autora, exigida pelo art. 485, §1o, do CPC, pode ser realizada por meio eletrônico quando a ação tramita em sistema digital e a parte está devidamente cadastrada, sendo tal modalidade válida e eficaz.

A condenação em honorários advocatícios na extinção do processo por abandono da causa não se aplica ao credor-exequente quando o inadimplemento do devedor foi a causa determinante para o ajuizamento da ação, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 246, §1o; 270; 272, §5o; 485, III e §1o; Lei no 11.419/06, arts. 5o, §6o, e 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RAC no 1018670-31.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 24.11.2021; TJ-MT, N.U 0005354-97.2014.8.11.0045, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 20.08.2024; TJ-MT, RAC no 1018863-46.2021.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17.11.2021. (N.U 0014562-64.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL. TRIENAL. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. NÃO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE PELO ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTADA A CONDENAÇÃO DO CREDOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME

(...);

Quanto à condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os ônus sucumbenciais quem deu causa à demanda. No caso, a execução foi ajuizada porque a devedora não adimpliu a obrigação, e não por inércia da exequente. Assim, mostra-se indevida a condenação da cooperativa ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da devedora.”

(N.U 0001348-11.2011.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

Diante dessas considerações, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, em razão do princípio da causalidade de forma que nego provimento ao recurso.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO
o recurso do Banco do Brasil S.A.

Conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por Sidnei Guedes Ferreira e Marçal Yukio Nakata.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025